Tribunal: TJDFT
Processo: 0720839-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH DO EXECUTADO. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O novo CPC prevê expressamente cláusula geral, seja no artigo 139, inciso IV, ou no artigo 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções.
2. Tais medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenha se esgotado todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, havendo sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil contra o desafortunado devedor, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida.
3. O credor não logrou êxito em comprovar que a medida atípica pleiteada, de indução ou coerção, se mostra apta a obter o fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição, em obediência aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.